Tribunal: TJSP
Processo: 1024275-89.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ação indenizatória. Cancelamento do voo de volta em razão de não utilização do trecho de ida. Abusividade. Danos materiais e morais. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Majoração da indenização, mas com consideração de que o arbitramento não deve ser realizado em montante elevado, dadas as circunstâncias do caso concreto. Recurso parcialmente provido.